Tribunal: STF
Processo: ARE 1579110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Arts. 5º, incs. LIII e LIV, da Constituição da República. Tema RG nº 660. Ausência de repercussão geral. Inobservância de legislação infraconstitucional. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Discussão levada ao STJ em sede de recurso especial. Vista ao Ministério Público Federal. Recusa fundamentada do ANPP. Prejudicialidade superveniente do recurso. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Harold Gonçalves Renzo Filho contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. O recorrente pleiteia o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de remessa ao Ministério Público Federal oficiante em primeiro grau de jurisdição, a violar o princípio do promotor natural. Alega ofensa direta ao art. 5º, incs. LIII e LIV, da Constituição da República e ao disposto no art. 28-A do CPP.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação contrária à oferta do ANPP pelo Ministério Público Federal oficiante perante o STJ, e não do oficiante em primeiro grau de jurisdição, configura ofensa direta aos princípios do promotor natural e do devido processo legal; e (ii) determinar se há demonstração suficiente de repercussão geral apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Compete aos Tribunais aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Precedentes.

    4. No caso concreto, observa-se que a discussão acerca da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal foi especificamente tratada no âmbito do recurso especial interposto pela própria defesa, tendo o órgão ministerial oficiante junto ao STJ se manifestado pela impossibilidade de celebração do ANPP, apresentando fundamentação específica para a recusa. Diante desse cenário, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça considerou prejudicado o pedido da defesa, entendimento que foi mantido pelo Colegiado.

    5. O Plenário do STF, no julgamento do HC nº 185.913/DF, estabeleceu que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, não havendo falar em violação ao princípio do promotor natural.

    6. Com a recusa ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pela Procuradoria-Geral da República, nada mais há a prover neste caso, uma vez que o presente recurso voltava-se tão somente a viabilizar a manifestação do Ministério Público acerca do ANPP.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.